Tribunal: TJBA
Processo: 8034479-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034479-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO A SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, AGASSIZ OKAZAWA ALVES

AGRAVADO: M H MEDICINA HIPERBARICA DA BAHIA LTDA ME

Advogado(s)
:
RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA

IVZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE PARCERIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRAZO DE DENÚNCIA. INOBSERVÂNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS. PRESENÇA.
DECISÃO LIMINAR.
MAN
UTENÇÃO
.

I – A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – A renovação automática prevista em contrato de parceria empresarial, aliada à ausência de denúncia dentro do prazo estipulado e ao relevante investimento realizado por uma das partes, impede o exercício abrupto do direito potestativo de resilição, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

III – Evidenciado que a interrupção imediata da parceria pode gerar prejuízo à atividade econômica da agravada, justifica-se a manutenção da decisão que antecipou a tutela de urgência e determinou a continuidade do contrato, provisoriamente.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n
º
8034479-91.2025.8.05.0000
, da Comarca de Itabuna, em que figura como
Agravante
SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO A SAUDE LTDA e como
Agravad
o

M H MEDICINA HIPERBARICA DA BAHIA LTDA ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA